Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO.OBSERVÂNCIA RIGOROSA. AÇÃO AJUIZADA E SENTENCIADA NO MESMO MES DE AGOSTO/2021. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes do recebimento da petição inicial e da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir.
3. Como já decidido por esta Corte, “o pedido de suspensão do processo antes da citação do réu carece de respaldo jurídico, uma vez que na ação de busca e apreensão o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69” (20160210017408APC, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/05/2017).
4. Apelação improvida.